Tribunal: STF
Processo: RHC 226893
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Bleyman Rivera Mosquera, em face de acordão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 772.941/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente de bis in idem, consubstanciado na valoração da quantidade de droga (18 kg de maconha) na primeira e na terceira fases da dosimetria.



    Entende necessária a aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, considerando que houve dupla valoração do mesmo fato.



    Requer seja o recurso provido para refazer a dosimetria da pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. PENA-BASE ELEVADA EM DECORRÊNCIA DA QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS (18 QUILOS DE MACONHA). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE, COM A APREENSÃO DE APETRECHOS, EM DECORRÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO POLICIAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO COM BASE EM ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, CUJA ANÁLISE É INVIÁVEL NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado (Doc. 4):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. DESCABIMENTO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO, SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO INAUGURADA A COMPETÊNCIA DO STJ. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS. PROPORCIONALIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME INICIAL FECHADO. PENA INFERIOR A 8 E SUPERIOR A 4 ANOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. 



    Agravo regimental não conhecido.”.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, a decisão emanada daquela Corte encontra-se suficientemente motivada, restando justificado o convencimento formado. 



    No tocante ao alegado bis in idem e inaplicabilidade do tráfico privilegiado, o Ministro relator no STJ, valendo-se dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias, destacou:



    “Ainda que assim não fosse, não verifico a ocorrência de manifesta ilegalidade a ser sanada. 



    Com efeito, é firme o entendimento desta Corte Superior de que, na primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento na pena-base a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático (AgRg no HC n. 671.693/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 17/9/2021). No caso, o aumento operado na primeira fase da dosimetria pelo Tribunal de origem, de 2 anos e 6 meses, em razão da elevada quantidade de drogas apreendidas (18 kg de maconha), não se mostra desproporcional.



    (...)



    Ademais, ao contrário do que sustenta a defesa, o Magistrado singular verificou a impossibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fundamentando o afastamento da minorante em evidências concretas de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, apontando não só as drogas encontradas, como também a apreensão de balanças no apartamento do paciente e o fato de as prisões terem ocorrido no bojo de investigações que buscavam identificar integrantes de uma organização criminosa (fl. 29).”



    Verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, não está consubstanciada na quantidade de drogas, mas na indicação de que o recorrente dedicava-se a atividades criminosas, conforme constou do trecho supra transcrito.



    Encontra-se adequada a fundamentação que afasta a aplicação da minorante do tráfico de drogas, em razão do motivado convencimento acerca do envolvimento do paciente em atividades criminosas.



    Adentrar no caso específico penso que também seria um revolvimento de fatos e provas que foram valorados nas instâncias ordinárias.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Diante desse panorama, não há que se falar em bis in idem, pois a negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 considerou, em última análise, o fato de que o ora recorrente se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação à atividade criminosa reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Se instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 3. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, já que se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava à atividade criminosa, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido. 4. Agravo regimental não provido” (HC nº 136.177/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/11/16).



    Com essa considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente